Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. AUTORIZAÇÃO INICIALMENTE NEGADA. ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE. ABUSIVIDADE. SOFRIMENTO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo os ditames do artigo 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória após o prazo máximo de vinte e quatro horas da contratação.

2. Diante da gravidade do caso clínico que acometeu o autor, incide a regra que determina o afastamento da carência, prevalecendo as disposições legais e jurisprudenciais no sentido de que, em caso de urgência ou emergência, a carência contratual não pode ultrapassar o prazo máximo de 24 horas.

3. No caso, o paciente de 5 anos de idade, que estava em situação de emergência e em risco de agravamento de seu estado de saúde, somente teve sua internação na UTI autorizada após os seus responsáveis se virem obrigados a assinar um termo de responsabilidade que garantisse o tratamento, mesmo sem possibilidades financeiras.

4. A negativa da autorização do procedimento colocou em risco a saúde do autor ou, no mínimo, acarretou um agravo psicológico desnecessário, causando-lhe angústia e sentimento de desamparo em um momento de especial dificuldade.

5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.